Tribunal: TCU
Processo: 010.933/2018-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5778/2022-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em desfavor da empresa individual Douglas Luiz Foletto - ME, em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), no período de janeiro/2013 a julho/2014. Considerando que, por meio do Acórdão 17190/2021-TCU-Primeira Câmara , foram julgadas irregulares as contas da empresa individual Douglas Luiz Foletto- ME, condenando-a ao pagamento do débito especificado no subitem 9.2 do mencionado acórdão, bem como foi-lhe aplicada a multa estipulada no seu subitem 9.3; Considerando que, por meio do ofício à peça 195 destes autos, Douglas Luiz Foletto, representante legal da empresa Douglas Luiz Foletto - ME, requer o parcelamento do débito em sessenta parcelas, alegando não ter condições de realizar o pagamento de forma integral; Considerando que a Lei 8.443/1992 (art. 26) e o Regimento Interno do TCU (art. 217) permitem a autorização do parcelamento da dívida imputada pelo Tribunal em até 36 (trinta e seis) parcelas; Considerando, entretanto, que, em casos excepcionais, o Tribunal vem autorizando o parcelamento em prazo superior ao previsto nas mencionadas normas; Considerando que, apesar de o requerente ter apontado apenas não ter condições de realizar o pagamento de forma integral, a situação econômica vivenciada pelas pequenas empresas brasileiras, em decorrência da pandemia da Covid-19, pode ser enquadrada na excepcionalidade admitida por este Tribunal; Considerando, ainda, a disposição do requerente de quitar sua dívida perante o Fundo Nacional de Saúde previamente à constituição de processo de cobrança executiva; Considerando, entretanto, não ser possível deferir o parcelamento em parcelas fixas, nos termos da Portaria PGU no 2/2014, conforme requerido, por contrariar as disposições normativas que regem o parcelamento da dívida no âmbito deste Tribunal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em: a) indeferir o pedido de parcelamento do débito imputado à empresa individual Douglas Luiz Foletto - ME por meio do subitem 9.2 do Acórdão 17190/2021-TCU-Primeira Câmara na forma requerida, em 60 (sessenta) parcelas fixas, nos termos da Portaria PGU no 2/2014, por contrariar as disposições do art. 217, § 1o, do Regimento Interno do TCU; b) deferir, em caráter excepcional, o parcelamento do débito imputado à empresa individual Douglas Luiz Foletto - ME por meio do subitem 9.2 do Acórdão 17190/2021-TCU-Primeira Câmara em 60 (sessenta) parcelas mensais, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, nos termos do art. 217, § 1o, do Regimento Interno do TCU; c) deferir o vencimento da primeira parcela para 30 (trinta) dias após a notificação deste Acórdão; d) alertar a empresa individual Douglas Luiz Foletto - ME de que a falta de pagamento de qualquer parcela do débito importará no vencimento antecipado do saldo devedor, com a consequente constituição de processo de cobrança executiva, nos termos do art. 217, § 2o, do Regimento Interno do TCU, bem como da necessidade do encaminhamento dos comprovantes de recolhimento das parcelas a este Tribunal, por meio dos serviços de protocolo digital disponíveis no Portal TCU (conforme estabelecido no art. 3o da Portaria-TCU 114, de 29/07/2020). 1. Processo TC- Processo 010.933/2018-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Douglas Luiz Foletto (XXX.751.597-XX); Douglas Luiz Foletto - ME (06.063.746/0001-20). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Lucas Nonato Pininga (OAB-DF 55.053), representando Douglas Luiz Foletto - Me e Douglas Luiz Foletto.